Tribunal: CARF
Processo: 13502.901075/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901075/2012-42
RESOLUÇÃO
3002-000.562 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONSANTO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa,
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituto [a] integral) Renato Camara Ferro Ribeiro de
Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de IPI, no valor de R$ 501.242,51, referente
ao 2o trimestre de 2007. Consta, ainda, neste mesmo processo, declaração de
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.562 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901075/2012-42
2
compensação, na qual o crédito em questão foi utilizado para quitação de débitos
próprios.
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de fl. 2, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Camaçari/BA reconheceu parcialmente o direito creditório no
montante de R$ 431.307,80, tendo, em consequência, homologado parcialmente
a compensação declarada no PER/DCOMP no 28966.84937.130809.1.7.01-0104 e
não homologado a compensação informada no PER/DCOMP no
07890.43745.201210.1.3.01-7173.
Conforme consta do referido despacho, o indeferimento parcial fundamentou-se
nos seguintes termos:
“O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
– Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Cientificada do teor da decisão, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 50/57), na qual, em síntese, sustenta:
a) Inexistência de inconsistências que justifiquem a glosa parcial do saldo credor
de IPI, ressaltando que o despacho não apontou, de forma clara e específica, os
fundamentos pelos quais a autoridade fiscal deixou de reconhecer a integralidade
do crédito pleiteado;
b) Que houve prejuízo decorrente de procedimento irregular da fiscalização, a
qual se amparou em constatações frágeis, ou sequer demonstradas, para concluir
pela inexistência parcial do crédito compensado;
c) Que é titular do direito creditório integral pleiteado, uma vez que o valor de R$
69.934,71 foi devidamente escriturado em abril de 2007, conforme o Livro
Registro de Apuração do IPI, referente à entrada registrada sob o CFOP 2.124
(industrialização efetuada por outra empresa), com suporte nas Notas Fiscais no
013020-3 e no 01343-3.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.562 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901075/2012-42
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão que manteve, em síntese,
o indeferimento parcial do direito creditório de IPI relativo ao 2o trimestre de 2007, com
consequente homologação parcial das compensações declaradas pela Recorrente.
Consta dos autos que:
i) foi apresentado Pedido de Ressarcimento Retificador no valor de R$ 501.242,51;
ii) a autoridade fiscal reconheceu R$ 431.307,80, homologando parcialmente as
Declarações de Compensação;
iii) o acórdão recorrido entendeu, em suma, que parte do crédito teria sido utilizada
para abater débito de abril/2007.
A Recorrente, em preliminares, sustenta a necessidade de lançamento formal (Auto
de Infração ou Notificação de Lançamento) para qualquer cobrança e a nulidade do despacho
decisório e do acórdão recorrido, por alegada motivação insuficiente.
No mérito, defende a validade integral do saldo credor do 2o trimestre/2007,
fundamentado, entre outros elementos, em operações de industrialização por encomenda (CFOP
2.124), comprovadas por Livro de Apuração do IPI e NF no 013020-3 e no 013043-3. Alega, ainda,
que o saldo credor de período anterior seria suficiente para quitar o débito de abril/2007,
impugnando a metodologia adotada pela fiscalização.
Neste caso, a Recorrente alegou não ter conseguido identificar os critérios adotados
pelas D.D. Autoridades Fiscais para a apuração dos créditos de IPI objeto da presente discussão.
O conjunto probatório constante dos autos não permite dirimir, com segurança, as
controvérsias centrais suscitadas no recurso, notadamente quanto à metodologia fiscal de
apuração dos créditos, à composição e evolução dos saldos credores, à comprovação das
operações de industrialização por encomenda e à ausência de memória de cálculo clara e
auditável que reconcilie os valores do despacho decisório com os documentos do contribuinte.
À luz do princípio da verdade material (Lei no 9.784/1999, art. 2o, par. ún., VI) e do
art. 18 do Decreto no 70.235/1972, mostra-se necessária a complementação da instrução
processual, mediante conversão do julgamento em diligência.
Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que a unidade de
origem, de forma detalhada, apresente, demonstre e esclareça, com base nos documentos
homologados constantes dos autos, os critérios adotados e as razões que a conduziram à
apuração do montante de R$ 431.307,80, valor diverso daquele apurado pela Recorrente, qual
seja, R$ 501.242,51.
Cientifique-se a interessada acerca dos cálculos realizados, para que se manifeste
no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, deverá o processo retornar a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.562 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901075/2012-42
4
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 274
DF CARF MF
Original